Tribunal: TJMT
Processo: 1025927-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1025927-70.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ÁGUA BOA
IMPETRANTE :- DR. ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA
PACIENTE :- MATEUS BARBOSA GOMES
E M E N T A
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDO RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO – 1) PROPALADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - OFENSA DO ART. 5o, XI, DA CF – AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA DOMICILIAR – DESNECESSIDADE – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE "TER EM DEPÓSITO" – FLAGRANTE PERMANENTE CARACTERIZADO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – 2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – CONSIDERADA A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS EM SUA FOLHA DE ANTECEDENTES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) Não se pode falar em invasão injustificada de domicílio, tampouco nulidade processual insanável da prisão em flagrante delito e das demais provas dela derivadas, decorrente da alegada inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, pois o delito de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo, o que torna dispensada ordem judicial de busca domiciliar.
2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente ostenta registros criminais em sua folha de antecedentes, bem como em razão da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de droga (47 porções de pasta base, 05 porções de maconha e 33 porções de crack), ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.
3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
4) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025927-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (ADVOGADO), MATEUS BARBOSA GOMES - CPF: 061.768.431-62 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), RENATO PEREIRA MONTEL (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO PEREIRA MONTEL - CPF: 054.426.941-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUBER PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 867.495.521-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDO RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO –
1) PROPALADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
- OFENSA DO ART. 5o, XI, DA CF – AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA DOMICILIAR – DESNECESSIDADE – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE "TER EM DEPÓSITO" – FLAGRANTE PERMANENTE CARACTERIZADO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA –
2)

DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
CONSIDERADA A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
E
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS EM SUA FOLHA DE ANTECEDENTES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Não se pode falar em invasão injustificada de domicílio, tampouco nulidade processual insanável da prisão em flagrante delito e das demais provas dela derivadas, decorrente da alegada inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, pois o delito de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo, o que torna dispensada ordem judicial de busca domiciliar.

2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente ostenta registros criminais em sua folha de antecedentes, bem como em razão da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de droga (47 porções de pasta base, 05 porções de maconha e 33 porções de crack)
,
ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dr. Ornella de Oliveira Barboza, em favor de
Mateus Barbosa Gomes
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara da comarca de Água Boa, no Auto de Prisão em Flagrante no 1003016- 98.2020.8.11.0021.

Sustenta a impetrante que o paciente encontra-se preso pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 329 do Código Penal, por fato ocorrido em 24/11/2020.

Aduz que, “
Segundo consta do auto de prisão em flagrante delito, o requerente teve a sua RESIDÊNCIA INVADIDA pela PM, em razão de “FUNDADA SUSPEITA” SEQUER EXPLICADA CONCRETAMENTE DE QUE SUA CASA SERIA UM LUGAR QUE O SUSPEITO RENATO PEREIRA MONTEL, que teria sido visto furtando a vítima, “COSTUMEIRAMENTE” FREQUENTA (VEJA O ABSURDO!), e, em razão disso, a guarnição policial resolveu ENTRAR NO LOCAL, SEM PEDIR PERMISSÃO e SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
” (sic).

Assevera que uma simples suposição dos policiais de que terceira pessoa que teria cometido um furto, frequentava a residência do paciente, teria motivado a autoridade policial a realizar revista pessoal do paciente e, em seguida, a busca e apreensão no seu domicílio, sem autorização judicial, ocasião em que os policiais militares apreenderam droga e a bateria supostamente furtada do caminhão da vítima.

Afirma que a defesa pugnou pelo relaxamento da prisão do paciente ou pela concessão da liberdade provisória e, mesmo após a conclusão do feito ter sido realizada na data de 25/11/2020, o magistrado ainda não analisou a regularidade da prisão e não deliberou acerca dos pleitos defensivos.

Por outro lado, sustenta acerca da ilegalidade da prisão, porquanto não houve prévia autorização judicial para a realização de busca e apreensão domiciliar na residência do paciente. Aduz que “
EM MOMENTO ALGUM OS POLICIAIS INFORMARAM AS RAZÕES CONCRETAS E FUNDADAS NA LEI PELAS QUAIS RESOLVERAM ABORDAR O CONDUZIDO DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA
” (sic).

Desse modo, assevera que as provas derivadas do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão da droga, auto de constatação de substância entorpecente e depoimento dos policiais militares têm nexo de causalidade com a prova ilícita, de modo que, afastadas as provas colhidas por origem ou derivação, não restaria elementos para se concluir pela existência do fato.

Em conclusão, aduz que dos elementos constantes nos autos, tem-se apenas a intuição dos policiais acerca de eventual prática de crime pelo paciente, não configurando, por si só, “fundadas razões” a autorizar o ingresso na residência sem o seu consentimento e sem determinação judicial, ao passo que não possuem eficácia probatória os elementos obtidos ilicitamente, por meio de violação de norma constitucional.

Cita o Informativo 666 do STJ, no qual traz um julgado de 18/02/2020 da Quinta Turma do no RHC 89.853-SP, em que decidiu que a existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas (ou comércio/tráfico de armas) somada à fuga do acusado ao avistar a polícia (o que sequer ocorreram neste acaso), por si sós, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial.

Por outro lado, assevera que o paciente é primário e possui domicílio certo, devendo ser levando em consideração o princípio da presunção de inocência, mormente porque não há que se falar em gravidade do delito ou na presença do requisito da necessidade de se garantir a ordem pública para justificar a prisão, razão pela qual deve ser o paciente colocado em liberdade, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais a serem designados.

Em conclusão, aduz que “
No presente caso, a medida se mostra desproporcional EM FACE DO NÃO EXERCÍCIO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA DAS CONDUTAS SUPOSTAMENTE PRATICADAS PELO REQUERENTE e de sua PRIMARIEDADE, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante de suas condições pessoais, uma vez que se trata de réu com domicílio fixo e ocupação lícita
” (sic) e em caso de eventual condenação, não seria imposto o regime fechado.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja relaxada a prisão e decretada a nulidade das provas obtidas por meio da invasão domiciliar, ou concedida a liberdade provisória do paciente, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ou, ainda, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 69654975) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
70543046).

O parecer, da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine (Id.
70855487), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando que a busca e apreensão efetivada pelos policiais é eivada de nulidade, já que realizada ao arrepio do direito fundamental da inviolabilidade do domicílio, bem como em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Inicialmente,
no que tange à alegação de nulidade das provas em detrimento da busca domiciliar sem autorização judicial
, nota-se que tal pleito não prospera, pois a dinâmica dos fatos não deixa dúvida de que o paciente foi abordado e preso nos termos dos artigos 240, §2o e 244, do Código de Processo Penal.

Narra o Boletim de Ocorrência (Id. 69379473 - Págs. 5/6), que houve a comunicação de um furto de baterias de um caminhão, em que a vítima levou à polícia, imagens de câmeras de monitoramento próximo ao local do fato, onde foi possível identificar o suspeito Renato Pereira Montel, pela compleição física, em razão de ser bastante conhecido por envolvimento em crimes na cidade, bem como foi possível identificar a camiseta e chinelo que ele usava no momento do furto, sendo inclusive a mesma roupa que utilizava na oportunidade em que foi abordado pela equipe policial.

Segundo consta, em diligências pelos locais em que o suspeito costumeiramente frequentava, foram até uma casa de madeira localizado na Rua Ypê, bairro Vila Nova, onde foi encontrado o paciente, montando uma bateria de caminhão em seu veículo, que após checagem, constatou-se ser a bateria furtada. Que diante de tal fato, foi realizada busca no interior dessa residência no intuito de localizar a outra bateria furtada, mas não foi localizada.

No entanto, aos fundos do quintal dessa residência, a equipe policial encontrou enterrada a quantia de 41 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, razão pela qual fora realizada busca na residência do paciente, que ficava ao lado da casa de madeira, sendo ali encontrada a outra bateria furtada e em um dos quartos, escondido dentro de um carrinho de um bebê, a quantia de 33 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, além de uma porção de substância análoga à pasta base no quarto do paciente e porções de maconha no quintal, razão pela qual fora ele preso em flagrante delito.

Nesse contexto, necessário que seja reconhecida, por ora, a legalidade da busca domiciliar realizada, uma vez que os policiais chegaram à residência do paciente em investigação a um delito paralelo, sendo encontrado um produto de furto com o paciente, o que desencadeou a busca em sua residência para a procura do outro produto faltante e resultou na apreensão de droga no local, a denotar prova da materialidade de crime permanente, em que a sua consumação se protrai ao longo do tempo, período em que é possível a realização da prisão em flagrante.

Lado outro, ainda que fosse assim considerado o quadro fático declinado pela defesa, a legalidade do flagrante delito concernente ao tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito" atrairia a aplicação da ressalva disciplinada no art. 5o, XI, da CF, que esclarece a desnecessidade de autorização judicial de busca domiciliar quando presente a situação de prisão em flagrante delito.

A situação ilícita perpetrada pelo agente se protraiu no tempo, de modo que no momento em que os agentes policiais adentraram na residência, a infração penal ainda estava sendo cometida.

Assim, inexistiu a aventada ilegalidade no flagrante, pois além de ausente a tutela da privacidade domiciliar, também autoriza o flagrante a exceção constitucional do artigo 5o, inciso XI, da Carta Constitucional: “XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”(s.n).

Nesse sentido, é a disposição do artigo 303, do Código de Processo Penal que aduz que nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. E, ainda, a prevista no artigo 283, § 2o, do mesmo diploma legal: “a prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio”, como é o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça assim consignou:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA E DIVERSIDADE DA DROGA APREENDIDA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (precedentes).

II - Além disso, na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade concreta do delito perpetrado, evidenciada pela natureza e diversidade de drogas apreendidas em poder do recorrente, (217,75g de maconha e 17,8g de cocaína), bem como de diversos invólucros plásticos para armazenamento das drogas e três balanças de precisão, circunstâncias essas que denotam a periculosidade do recorrente, e justificam a indispensabilidade da medida extrema. Recurso ordinário desprovido.”
(RHC 78.087/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 08/03/2017).

Dessa forma, sendo inteiramente válida a prisão em flagrante delito, desacolho o pedido estribado sob este fundamento.

Por outro lado,
no que tange à propalada ausência dos requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, também sem razão a defesa.

Conforme sustentado pelo magistrado, fora homologado o flagrante e convertida a prisão do paciente em preventiva, diante da presença da materialidade e indícios de autoria, verificados no boletim de ocorrência, declarações de policiais que participaram da ocorrência, da vítima, e pelo laudo preliminar de constatação de substância entorpecente.

O magistrado considerou que, embora o paciente seja primário, ele possui inquérito policial instaurado pelos delitos de tráfico de drogas e receptação. Ademais, entendeu-se pela gravidade em concreto dos fatos imputados a ele, mormente pela quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, o que possivelmente caracterizaria indícios de traficância local, em razão da forma de acondicionamento e embalagem das drogas apreendidas.

Eis o conteúdo da decisão,
verbis:

“Consta nos autos, que no dia 24/11/2020, na Rua 08, bairro Operário, nesta Urbe, haviam sido furtadas 2 (duas) baterias (180 amperes, marca Cargo) do caminhão da vítima Cleuber Pereira de Oliveira, e que próximo ao local do fato, possui duas câmeras de monitoramento que poderiam ter flagrado a conduta criminosa dos suspeitos.

À vista disso, a equipe policial após a analisar as imagens das câmeras de monitoramento, identificou como suspeito do fato o autuado Renato Pereira Montel.

Em diligências imediatas, a equipe policial se deslocou até a residência do autuado Renato, a fim de encontra-lo, onde não lograram êxito.

Ato contínuo, em locais que o autuado costumeiramente frequenta, foi encontrado em uma casa de madeira, que fica localizada na rua Ipê, bairro Vila Nova, o autuado Mateus Barbosa Gomes, montando uma bateria de caminhão em seu veículo, o qual ao ser feita a checagem pelo número de identificação gravado na bateria, constataram ser a bateria furtada. Diante disso, foi realizado busca no interior da residência no intuito de localizar a outra bateria furtada, contudo, essa não foi localizada.

Ainda, aos fundos do quintal da mesma residência, a equipe de policiais encontrou enterrado próximo a caixa d’água a quantia de 47 (quarenta e sete) porções de substancia análoga à pasta base de cocaína (conforme laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, id 44332952). Na sequência, foi realizado busca na casa do suspeito Mateus (que fica ao lado da casa da madeira), onde foi encontrado no interior da residência outra bateria que após checagem do número constataram ser a segunda bateria furtada. Em continuidade, foi encontrado em um dos quartos, escondido dentro de um carrinho de bebê a quantia de 33 (trinta e três) porções de substância análoga à crack.

Além disso, continuando as buscas, no quintal dos fundos foram encontradas outras porções de entorpecentes análogos à maconha, enterrados próximo a planta de erva-cidreira, os quais estavam doladas, separadas em 5 (cinco) porções, bem como localizaram a quantia de R$ 600,00 (seiscentos) reais, dentro do pacote de absorvente da menor Tauani Moreira Ferreira, a qual se encontrava na casa de Mateus. No mais, o autuado Renato foi localizado próximo a casa do Mateus sendo então preso em flagrante delito.

Quando interrogados, o autuado Renato confirmou os fatos a eles imputados, e que havia furtado as baterias para comprar drogas. Alega ainda, que a maconha e a droga que estava em carrinho de bebê encontradas pelos policiais eram suas.

Já quanto ao autuado Mateus, este preferiu permanecer em silêncio.

Pois bem.

Verifico que a segregação cautelar foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade competente. Do mesmo modo, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais dos autuados, comunicada a prisão e o local onde se encontram ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente,
razão pela qual deve ser homologado
.

Os custodiados, por ora, encontram-se presos por força da prisão em flagrante. Assim, passo à análise da possibilidade da concessão da liberdade provisória ou da decretação da prisão preventiva.

Os requisitos para decretação da prisão preventiva estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

(...)

Junto a isso, o art. 313, do Código de Processo Penal, prevê as hipóteses em que a medida cautelar extrema poderá ser aplicada:

(...)

Compulsando os autos, constato que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor dos autuados pela prática dos delitos mencionados, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais que participaram da ocorrência, da vítima, e pelo laudo preliminar de constatação de substância entorpecente.

No que tange à medida adequada ao caso, anoto o seguinte.

(...)

Por outro lado, verifica-se que
Mateus,
possui inquérito policial instaurado contra si pelos delitos de tráfico de drogas e receptação, sendo também é primário. No entanto, deve-se levar em consideração a
gravidade em concreto
dos fatos imputados a ele,
mormente pela quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, o que possivelmente caracteriza indícios de traficância local, em razão da forma de acondicionamento e embalagem das drogas apreendidas.
Além de que, em tese, corrompeu a menor de 18 (dezoito) anos, Tauani Moreira Ferreira, com ela praticando infração penal.
Ressalta-se ainda, que o autuado foi flagrado utilizando-se em proveito próprio as baterias de 180 AP, da vítima Cleuber, oriundas de furto.
Desse modo
,
ante a gravidade em concreto do delito, considero que a segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo, 312,
caput
, do CPP.

Ademais, preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a soma dos crimes imputados ao autuado preveem penas superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto,
HOMOLOGO O FLAGRANTE, com fundamento no art. 312 c/c art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO do autuado MATEUS BARBOSA GOMES, e com fulcro no art. 310, inciso III, c/c art. 319, também do Código de Processo Penal, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, SEM FIANÇA ao autuado RENATO PEREIRA MONTEL, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares
”.

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos do decreto preventivo do paciente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva, demonstrando que
a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública
, notadamente
diante da quantidade e diversidade de droga apreendida
(47 porções de pasta base, 05 porções de maconha e 33 porções de crack) a indicar a existência de traficância local,
ante a gravidade em concreto dos delitos,
eis que, em tese, também corrompeu uma menor de 18 (dezoito) anos e foi flagrado utilizando-se em proveito próprio das baterias furtadas; além de
evitar a reiteração criminosa
, visto que o paciente possui inquérito policial instaurado contra si pelos delitos de tráfico de drogas e receptação.

Quanto à validade da
quantidade de droga apreendida

como fundamento para se decretar a prisão preventiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado 25
, com a seguinte redação
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Nesse sentido, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, conforme se vê dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E CESSAR A ATIVIDADE DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Vê-se, da leitura do decreto combatido, que a prisão preventiva foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que foi flagrado com grande quantidade de drogas de mais de uma espécie - 108 porções de cocaína pesando 79g (setenta e nove gramas) e 2 tijolos de maconha pesando aproximadamente 2,600kg (dois quilos e seiscentos gramas) -, além de balança de precisão, tudo a indicar a prática habitual do comércio ilegal de drogas.
Assim, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de acautelar a ordem pública, haja vista a vultosa quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, e também para fazer cessar a atividade delitiva
. 3. Ordem denegada
”.
(HC 542.604/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIADE DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no RHC 125.818/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

Por outro lado, é
cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS

CORPUS
–
TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS –
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
(...) ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estará evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica, comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com três pacotes de “crack” e nove de cocaína. Além disso, o fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de
reiteração

delitiva
, se colocado em liberdade; (...)”.

(N.U 1011997-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

“
HABEAS

CORPUS
–
TRÁFICO
DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
– ENUNCIADO N. 6 DO TJMT (...) ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de
tráfico
de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas

corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de
reiteração

delitiva
(Enunciado n. 6, TJMT). (...)”.
(N.U 1013219-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Mateus Barbosa Gomes
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021